Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-21.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A PERCENTUAL DO SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de condenação do réu à limitação dos descontos de parcelas de empréstimos a 30% (trinta por cento) do seu salário bruto, suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente, restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; (ii) se a instituição financeira ultrapassou o percentual limite de descontos para o pagamento de prestações de empréstimos contraídos; (iii) se é devida a suspensão dos descontos efetuados em débito automático na conta bancária da parte autora e (iv) se o autor sofreu danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a prova documental é suficiente para dirimir os pontos controvertidos e inócua a prova pericial para perquirir a regularidade contratual e a situação de endividamento, não há malferimento à defesa da parte autora o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Acerca da restrição de descontos a percentual delimitado da remuneração, o STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/03, que estabelece limitação aos apenas aos descontos diretamente em folha de pagamento.
5. Nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, não se verifica violação ao percentual máximo de descontos para os empréstimos consignados em folha de pagamento.
6. O art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/20 permite ao correntista cancelar a autorização de débitos em sua conta corrente.
7. O Superior Tribunal de Justiça, também no julgamento do Tema n. 1.085, definiu que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente dependem de prévia autorização do mutuário, a qual pode ser revogada a qualquer tempo.
8. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz do art. 926 do CPC, deve ser aplicada ao caso a orientação jurisprudencial do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional.
9. Se a parte autora manifestou sua intenção de revogar a autorização de débito em sua conta bancária de prestações de mútuos contraídos, cumpre à instituição financeira proceder a suspensão dos referidos descontos.
10. A revogação da autorização de débito em conta corrente não afasta o dever do mutuário de pagar as prestações dos empréstimos, nem a incidência dos consectários legais e contratuais de eventual inadimplemento.
11. A ocorrência de desfalque patrimonial, em razão do pagamento de dívida regularmente contraída pelo consumidor, não é capaz, por si só, de gerar dano moral. Em que pese a alteração na forma de pagamento, isto é, a revogação dos débitos automáticos em conta corrente, os valores descontados pela instituição financeira eram devidos pelo mutuário.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.